Tribunal: TJMT
Processo: 1006213-76.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006213-76.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DHON CLEBER RODRIGUES LARA - CPF: 056.373.071-48 (RECORRIDO), ANGELA FERNANDES DA SILVA - CPF: 021.058.891-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DECISÃO DE REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. FUNDAMENTO NO ART. 395, I, DO CPP.
PRETENDIDO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
POSSIBILIDADE.
ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO CLARA DOS FATOS E VINCULAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. SUPRESSÃO INDEVIDA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DETERMINADO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou parcialmente a denúncia com base no art. 395, I, do Código de Processo Penal, ao fundamento de inépcia da peça acusatória quanto ao recorrido, custodiado em unidade prisional, por suposta ausência de descrição suficiente da conduta. O recurso ministerial requer o recebimento da denúncia, com o regular prosseguimento da ação penal, destacando que a exordial atende aos requisitos legais, descreve adequadamente o fato criminoso e apresenta elementos indiciários suficientes da materialidade e autoria.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em:

(I) verificar se a denúncia oferecida descreve de maneira clara, objetiva e suficiente a conduta imputada ao recorrido, em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal;

(II) analisar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, com base na presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva;

(III) apurar se a rejeição da denúncia antes da instrução configura indevida antecipação de juízo meritório.

III. Razões de decidir:

3. A denúncia ministerial apresenta narrativa clara e coerente dos fatos, imputando ao recorrido participação em suposto conluio com corré para introdução de entorpecente no interior de unidade prisional, fato que, em tese, configura a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06.

4. A exordial atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, estando presente a justa causa mínima exigida para a deflagração da persecução penal.

5. A rejeição da denúncia com base em suposta ausência de prova robusta nesta fase
pré
-processual não se coaduna com o sistema acusatório vigente, que prevê a instrução como fase própria para a formação de juízo definitivo quanto à autoria delitiva.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“1. A denúncia que descreve os fatos de forma clara, objetiva e individualizada, vinculando a conduta do denunciado aos elementos do tipo penal, preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não podendo ser considerada inepta.

2. A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva é suficiente para o recebimento da denúncia, não se exigindo prova cabal nesta fase inicial da persecução penal.

3. A rejeição da denúncia com base em juízo de valor aprofundado sobre a suficiência probatória configura indevida antecipação de mérito e supressão da fase instrutória, sendo incompatível com o devido processo legal.

4. O juízo de admissibilidade da denúncia deve se limitar à verificação da existência de justa causa para o exercício da ação penal, sendo a fase de instrução o momento adequado para esclarecimento das circunstâncias do fato e apuração da responsabilidade penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
a
rts
.
41 e 395, I.

Lei n. 11.343/2006,
a
rts
.
33,
caput
, e 40, III.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1001640-09.2023.8.11.0042, Rel. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 31.01.2024, DJE 03.02.2024.

TJMT, N.U 0023647-85.2018.8.11.0042, Rel. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 21.07.2021, DJE 30.07.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou a denúncia em relação ao denunciado
Dhon
Cleber Rodrigues Lara
, sob o fundamento de inépcia da peça acusatória, nos termos do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
sustenta que a denúncia apresentada está devidamente instruída e descreve com clareza a conduta imputada ao recorrido, sendo suficiente para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que a rejeição da exordial acusatória tem se tornado sistemática na referida Vara, especialmente em casos envolvendo internos da Penitenciária “Mata Grande”, ainda que
existam
indícios razoáveis da prática criminosa. Requer, portanto,
o recebimento da denúncia
e o prosseguimento da ação penal, com a realização de audiência de instrução e julgamento.

Em contrarrazões, a
defesa
pugna pelo
desprovimento
do recurso, argumentando que a denúncia não descreve adequadamente o fato criminoso e suas circunstâncias, inviabilizando o exercício pleno da defesa técnica. Ressalta a inexistência de elementos indiciários que vinculem o recorrido à prática do crime de tráfico de drogas, limitando-se a acusação a presunções decorrentes de vínculo afetivo com a corré.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
“decisum”
objurgado, conforme se observa no Id. 260241732.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público
, entendendo que a conduta
encontra-se
suficientemente narrada na peça acusatória e que há elementos para o prosseguimento da ação penal (Id. 269069769).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que impronunciou o acusado
DHON CLEBER RODRIGUES LARA
,
nos autos da Ação Penal n.º
1006213-76.2024.8.11.0003
, instaurada pela suposta prática, em tese, do crime previsto
no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Em suas razões recursais
, o Ministério Público sustenta que há nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, de modo que deve ser reformada a decisão de impronúncia
.

Razão assiste ao órgão ministerial.

Vejamos excerto da denúncia:

“
Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 22/07/2023, por volta das 09h00min, na Penitenciária Major
Eldo
de Sá Correa “(Mata Grande)”, nesta cidade, agentes penitenciários flagraram a denunciada ANGELA FERNANDES DA SILVA que
, em associação e concurso de vontades e esforços ilícitos com DHON CLEBER RODRIGUES LARA
, trazendo consigo e transportando 01 (uma) porção, apresentando massa bruta de
232,93 g (duzentos e trinta e dois gramas e noventa e três centésimos do grama)
que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 125881986. Colhe-se dos autos, outrossim, que a referida droga foi adquirida e
se destinava a DHON CLEBER RODRIGUES LARA, esposo de ANGELA FERNANDES DA SILVA,
que se encontrava custodiado na referida unidade prisional. São dos autos que no dia e hora supracitados, a denunciada,
que visitaria o preso DHON CLEBER RODRIGUES LARA, no mencionado ergástulo público
, passou pelo scanner corporal, momento em que os policiais penais observaram um objeto em suas partes íntimas. Flagrada, a denunciada retirou o referido material plástico, em formato cilíndrico, que continha a porção de pasta base de cocaína (Termo de Exibição e apreensão, ID 125881977). Diante disso, ANGELA foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor,
sendo que, interrogada, confessou que foi no presídio visitar seu companheiro DHON, e na ocasião levou a porção de drogas.
Por fim, destaca-se que DHON é reincidente específico, registrando 01 (uma) condenação pelo crime de tráfico de drogas (GR/SSEU 0005589-65.2018.8.11.0064), bem como 01 (uma) condenação provisória também pelo crime de tráfico de drogas (Autos 1026870- 44.2021.8.11.0003), e 01 (um) inquérito policial pelos crimes de roubo, furto e associação (Autos 1027522-61.2021.8.11.0003). Em Itiquira/MT, registra 01 (uma) outra condenação pelo mesmo crime, tráfico de drogas, envolvendo adolescente, nos autos de nº 0002690-79.2016.811.0027, (...).
”
(Id. 260240683).

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da fundamentação de não recebimento da denúncia:

“
DO DENUNCIADO DHON CLEBER RODRIGUES LARA

Inicialmente, observo que é caso de rejeição parcial

da denúncia.

Muito embora o membro do Ministério Público pretenda deflagrar a ação penal em desfavor do denunciado
Dhon
Cleber Rodrigues Lara, é perceptível que a denúncia apresentada
em relação ao referido acusado é inepta, uma vez que a descrição fática do suposto delito perpetrado pelo denunciado é carente de uma narrativa pormenorizada do fato criminoso e de suas circunstâncias
, o que evidentemente implica prejuízo substancial ao regular exercício da defesa.

Apesar de o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 abranger mais de dezoito condutas formalmente típicas,
a denúncia em questão não apresenta uma delimitação clara, precisa e objetiva sobre qual dessas condutas o denunciado teria violado.

Cabe ressaltar que, primeiramente, a peça inicial descreve que o denunciado
Dhon
Cleber Rodrigues Lara, em associação e concurso de vontades e esforços ilícitos com Ângela Fernandes da Silva, teria trazido consigo e transportado o entorpecente apreendido. Em seguida, relata que a droga teria sido adquirida e se destinava à
Dhon
Cleber Rodrigues Lara, que estava detido no estabelecimento prisional local.

Contudo, em uma análise perfunctória dos elementos colhidos no caderno investigativo que alicerça a acusação,
o entorpecente objeto da denúncia não foi encontrado em posse de
Dhon
Cleber Rodrigues Lara, mas sim em posse da corré
Angela
Fernandes da Silva.

No presente caso,
não é possível encontrar qualquer elemento indiciário produzido que aponte o efetivo envolvimento de
Dhon
Cleber Rodrigues Lara
,
seja direta ou indiretamente
,
nem mesmo que indique ser ele o autor intelectual
da conduta criminosa imputada à corré
Angela
Fernandes da Silva.
Não há sequer alegação de que o referido denunciado tenha encomendado a substância entorpecente objeto do tráfico no caso em questão; ao reverso disso,
houve apenas presunção diante da existência de vínculo afetivo existente entre ambos.

Ademais, é importante salientar que, nos elementos que embasam a acusação do Ministério Público (inquérito policial), não há qualquer documento que vincule os denunciados de forma a comprovar sua participação conjunta no delito, considerando, sobretudo,
que o denunciado
Dhon
Cleber Rodrigues Lara afirmou desconhecer a quem seria destinado o entorpecente apreendido na posse da esposa
, não havendo um único indício concreto que aponte o efetivo envolvimento do acusado na conduta da corré.

Portanto, não é legítimo presumir a existência de um possível conluio para sustentar a coautoria do delito.

(...)

Assim sendo, não há outra conclusão possível senão a de que
a denúncia contra o denunciado DHON CLEBER RODRIGUES LARA não satisfaz os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal
. Por esse motivo,
ela deve ser rejeitada de imediato
,
ressaltando-se que essa rejeição se aplica exclusivamente ao referido denunciado
, nos termos do artigo 395, inciso I, da legislação processual pertinente.

Após o trânsito em julgado, promova a exclusão de DHON CLEBER RODRIGUES LARA do polo passivo desta ação.
” (id. 260241689)

Com base na análise aprofundada dos autos, das razões recursais ministeriais e da decisão que rejeitou parcialmente a denúncia quanto ao recorrido
Dhon
Cleber Rodrigues Lara
, verifica-se que o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público merece integral provimento, a fim de se reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento da denúncia oferecida, em consonância com os preceitos legais e com a jurisprudência firmada sobre o tema.

A decisão que rejeitou a denúncia amparou-se em suposta inépcia da peça acusatória, sob o argumento de ausência de descrição suficiente da conduta imputada ao recorrido e da delimitação precisa de qual dos verbos previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 teria sido violado.

Contudo, tal entendimento revela-se prematuro, especialmente diante do estágio embrionário da ação penal, momento em que não se exige a prova cabal da autoria e materialidade, bastando a presença de indícios suficientes que justifiquem a deflagração do contraditório judicial.

A exordial acusatória atende, com rigor técnico, aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, na medida em que descreve os fatos imputados ao acusado, com exposição clara das circunstâncias e da vinculação entre a conduta da visitante, flagrada com 232,50g de cocaína, e o recorrido, então custodiado na Penitenciária “Mata Grande”.

Não há, portanto, inépcia da denúncia. Ao contrário, ela descreve adequadamente a conduta do recorrido, apontando que, em tese, houve o concurso de vontades e o prévio ajuste com a corré para introdução de substância entorpecente no interior da unidade prisional, o que, em tese, amolda-se perfeitamente a um ou mais dos verbos do tipo penal do
art. 33 da Lei de Drogas, em especial "trazer consigo" e "ter em depósito"
, quando considerados os elementos indiciários e circunstanciais apresentados. A tipicidade formal da conduta narrada é evidente.

A rejeição da denúncia, nesse contexto, representa verdadeira antecipação de juízo meritório e supressão indevida da fase instrutória, contrariando a lógica do procedimento penal acusatório. Cabe ao juízo processante, nesta etapa, apenas verificar se há justa causa mínima para a ação penal, o que claramente se verifica nos autos.

Ademais, a instrução criminal é o momento oportuno para que as partes possam produzir prova, esclarecer as circunstâncias do fato, averiguar as responsabilidades e permitir ao juízo, ao final, com maior amplitude cognitiva, decidir com segurança. Eventual absolvição, desclassificação ou mesmo reconhecimento da ausência de dolo ou de adequação típica poderá ser discutida após a colheita das provas, e não nesta fase inaugural.

Negar o recebimento da denúncia diante de um quadro indiciário robusto, como o dos autos, significaria institucionalizar a impunidade de internos que se utilizam de terceiros para práticas delitivas no ambiente prisional, esvaziando o poder do Estado na repressão de condutas que comprometem diretamente a ordem e a segurança penitenciária.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL [ART. 33, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06] – INCONFORMISMO DA DEFESA
– 1
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO ÀS AUTORIAS DELITIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – DETENTA QUE SOLICITOU A SEU COMPANHEIRO A ENTREGA DE PORÇÃO DE MACONHA NO INTERIOR DO PRESÍDIO
, ESCONDIDA DENTRO DE NOVELOS DE LINHA – CONFIGURADA HIPÓTESE DE AUTORIA MEDIATA –
RECORRIDA QUE FOI A MANDANTE E A MENTORA INTELECTUAL DO NARCOTRÁFICO – CONDENAÇÕES MANTIDAS
– 2(...) – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais penais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o recorrido tinham sido solicitadas pela apelante (custodiada) e eram destinadas à difusão ilícita no interior do estabelecimento prisional, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelos agentes delitivos.
Cumpre destacar também, que embora a acusada/segregada não tenha praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, é incontroverso que agiu em conluio com seu companheiro, o qual foi corresponsável pela aquisição, transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional
dentro de novelos de linhas,
incorrendo no respectivo tipo penal como autora mediata;
...”
(N.U 1001640-09.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024,
publicado
no DJE 03/02/2024).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS
– (...) – 2º APELANTE: 2.1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – DETENTO QUE SOLICITOU À SUA COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE UMA PORÇÃO DE MACONHA NO INTERIOR

DO PRESÍDIO – CONFIGURADA HIPÓTESE DE AUTORIA MEDIATA – APELANTE QUE FOI O MANDANTE E O MENTOR INTELECTUAL DO DELITO – CARACTERIZADO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2.2) (...) – APELOS DESPROVIDOS.

1.1. (...)

2.1.
Restando sobejamente comprovado que a corré trouxe consigo para o interior da penitenciária 1 (uma) porção de maconha, com massa total de 150,53g (cento e cinquenta gramas e cinquenta e três centigramas), por solicitação do companheiro, que se encontrava custodiado naquele local, para fins de comercialização no interior do estabelecimento, descabe cogitar a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas, pois, embora o acusado não tenha praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, é incontroverso que ele agiu em conluio com sua companheira, sendo corresponsável pelo transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional, incorrendo no respectivo tipo penal como autor mediato
;(...)

(N.U 0023647-85.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
publicado
no DJE 30/07/2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
em sentido estrito,
para que o juízo singular
RECEBA
a denúncia
em relação ao recorrido
Dhon
Cleber Rodrigues Lara
, permitindo-se o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025